Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711217-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao ID 27815350, as partes foram intimadas para especificarem provas. A parte autora requereu a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e “remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos devidos” (ID 28320243). Por seu turno, a parte ré pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID 28293503). É o breve relatório. DECIDO. No tocante à matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vistas ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. E, ao regular o dever de produção da prova pela parte, assim dispõe o art. 373 do diploma processual: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não obstante, impende ressaltar que a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, porquanto depende da demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. Assim, tal instituto, aplicado com fulcro no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não isenta a parte do ônus probatório que lhe incumbe e muito menos se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, exigindo a constatação de impossibilidade ou dificuldade excessiva de produção da prova, ou maior facilidade de uma das partes de obter a prova do fato contrário. In casu, não se desconhece que a relação entre as partes é consumerista. No entanto, o pedido do autor cinge-se à rescisão de sentença por suposta violação à norma jurídica e por ter sido proferida com fundamento em erro de fato e em prova falsa. Portanto, considerando que a decisão rescindenda analisou os argumentos e as provas amplamente produzidas no feito, aplicando, inclusive, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, incabível, nesta demanda, a inversão do ônus probatório pretendida, por evidente ausência de verossimilhança nas alegações apresentadas pelo autor. No mais, não cabe, neste momento processual, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. Diante do exposto, por entender que os elementos acostados nos autos são suficientes para o julgamento do mérito, determino a intimação das partes para, querendo, apresentarem suas razões finais, em conformidade com o artigo 973 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora